Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718276-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 – Apelação contra sentença que julga procedente os pedidos devido ao réu ter deixado de impugnar de forma específica as alegações de fato constantes da inicial, fazendo com que, então, se presumam elas verdadeiras, na forma do art. 341 do CPC. 2 – A procedência dos pedidos autorais se deu em razão de o banco réu ter apresentado contestação que não guardava, substancialmente, relação com a demanda, referindo-se a questões distintas da discutida nos autos. 3 – Semelhantemente, em suas razões de apelo, e sem trazer impugnação específica aos termos da sentença, o réu/apelante se limita, basicamente, a repisar parte dos argumentos deduzidos na contestação, sem nada especificamente se pronunciar a respeito da compreensão do d. Juízo a quo, de que a contestação não guardava relação com a demanda. 4 – Apelação não conhecida na forma do art. 932, III, do CPC. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1.010 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que, embora o recorrente deva atacar especificamente os fundamentos da decisão que deseja rebater, a repetição dos argumentos da contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando há fundamentos de fato e de direito que evidenciam a necessidade de reforma da sentença. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.010, inciso II, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se observa, em suas razões, sem impugnação específica aos termos da sentença, o réu/apelante se limita, basicamente, a repisar parte dos argumentos deduzidos na contestação, não se pronunciando especificamente a respeito da compreensão do d. Juízo a quo, de que a contestação não guardava, substancialmente, relação com a demanda, referindo-se somente à pretensão de revisão de cláusulas contratuais com fundamento na inexistência de abusividade, o que, no entanto, não é a hipótese dos autos” (ID 17665795). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004